Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600981-40.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JACOMO ERINTON MASQUETE PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JACOMO ERINTON MASQUETE PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
01/09/2021
Número: 0600981-40.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600981-40.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600981-
40.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Jácomo Erinton Masquete e Marcos
Benassi de Mello. Com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao
prestador a devolução do montante de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais) ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jácomo
Erinton Masquete, que concorreu ao cargo de Prefeito, pelo Partido Social Cristão - PSC, e Marcos
Benassi de Mello, candidato ao cargo de vice-prefeito, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no
município de Sabáudia/PR, desaprovadas, em razão de que a prestação de contas não obedeceu,
em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de comprovar a
correta destinação dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e, também, verificou-se que uma parte das cópias dos cheques que foram emitidos estão
sem assinatura do emitente, sem o devido cruzamento e alguns sem assinatura do candidato. Do
exame das cópias de cheques, pode-se inferir que o candidato descumpriu o art. 38 da Resolução
que prescreve que os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados
por meio de: I cheque nominal cruzado ).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JACOMO ERINTON MASQUETE PREFEITO
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JACOMO ERINTON MASQUETE (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MARCOS BENASSI DE MELLO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MARCOS BENASSI DE MELLO (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42350
516
27/08/2021 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.570
RECURSO ELEITORAL 0600981-40.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JACOMO ERINTON MASQUETE PREFEITO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: JACOMO ERINTON MASQUETE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS BENASSI DE MELLO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRENTE: MARCOS BENASSI DE MELLO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
PAGAMENTO.
FORNECEDORES.
CHEQUES.
AUSÊNCIA
DE
FORMALIDADES.
DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES.
NÃO PROVIMENTO.
Num. 42350516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

1. Quebra-se a confiabilidade e a
transparência das contas quando o
candidato contrata diversos fornecedores,
pagos mediante cheques nominais, cuja
quase integralidade das cártulas são
depositadas e/ou sacadas por terceiros
que não constam na prestação de contas
e não há elementos para se aferir o
efetivo recebimento do cheque pelo
respectivo fornecedor.
2.
a maior parte do numerário
In casu,
recebido como doação de terceiros foi
depositada pelos genitores do candidato,
sem qualquer explicação plausível para a
manobra.
3. A quebra da confiabilidade e
transparência das contas impede a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Precedentes do TSE.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato JACOMO
ERINTON MASQUETE e MARCOS BENASSI DE MELLO nas eleições 2020, desaprovadas
por sentença (id. 34958766), ao fundamento de ausência de comprovação da correta
destinação dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Houve a determinação de devolução de R$ 994,00 ao Tesouro Nacional.
A sentença foi complementada pela decisão que rejeitou os embargos de
declaração (id. 34959166).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 34959466), pugnando, preliminarmente,
pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, aduziu, em
síntese, que o juízo de primeiro grau não considerou documentos apresentados; que todas as
informações e documentos pertinentes foram apresentados de forma que foram comprovadas
Num. 42350516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

as arrecadações e gastos; que incidem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; que
o valor absoluto do montante controvertido é extremamente baixo; que foi possível o real e
efetivo controle sobre a integralidade das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 36429566).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
14/05/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 19/05/2021, quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Preliminar:
Preliminarmente, o recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença em
razão do cerceamento de defesa. Argumenta, em síntese, que foi intimado a apresentar
documentação e requereu dilação de prazo em razão da situação pandêmica vivenciada;
entretanto, o juízo de primeiro grau, "ignorando o supracitado pedido, em flagrante
cerceamento de defesa, julgou desaprovadas as contas".
Aduz, ainda, que uma vez recebida a documentação, opôs embargos de
declaração instruídos com a referida; contudo, foram rejeitados sem análise de seu conteúdo.
Afirma que o prejuízo é evidente "vez que a falta dos documentos foi motivo determinante para
desaprovação das contas".
A preliminar não comporta acolhimento. Efetivamente, conforme narrou o
recorrente, num primeiro momento houve a intimação para apresentação da microfilmagem dos
cheques, o pedido de dilação de prazo e o imediato pronunciamento da sentença. Entretanto,
no corpo da decisão o juízo de primeiro grau indeferiu a dilação do prazo de instrução em
razão da falta de previsão legal, não havendo se falar em falta de apreciação.
Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente em preliminar, o juízo eleitoral
não se furtou a analisar os documentos acostados aos embargos de declaração. Antes,
nominou cada um dos beneficiários das cártulas e identificou, pontualmente, as irregularidades
que entendeu estarem presentes e não sanadas mesmo com apresentação das
microfilmagens.
Num. 42350516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

Dessa feita, considerando que os documentos apresentados pelos prestadores
foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, não há que se falar em nulidade.
Mérito:
No caso
, tem-se que os candidatos tiveram suas contas relativas às
sub judice
eleições 2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais
a quo
foram assim descritas na sentença:
A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de comprovar a correta destinação dos recursos
recebidos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC).
Primeiramente, indefiro o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento das diligências
determinadas pelo juízo, por falta de amparo legal.
D i s p õ e
a
R e s o l u ç ã o
T S E
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 :
(
.
.
.
)
Não tendo o candidato obedecido ao comando legal, nem comprovado, quando instado a
fazê-lo, que emitiu os cheques para pagamento dos serviços objeto do contratos, não resta
alternativa
que
não
a
desaprovação
das
contas.
Não comprovada a correta aplicação dos recursos recebidos, necessário que seja o valor
integralmente restituído aos cofres públicos. É o que determina o art. 17 da Resolução de
r e g ê n c i a
:
(
.
.
.
)
Ainda, presentes indícios de mau uso da verba pública recebida, recomendável uma
apuração
rigorosa
do
destino
desses
recursos.
Dessa forma, atento ao contido no art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE 23.607/2019, o caso
e n s e j a
a
d e s a p r o v a ç ã o
d a s
c o n t a s .
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgo
as contas prestadas por
e
DESAPROVADAS
Jácomo Erinton Masquete
M a r c o s
B e n a s s i
d e
M e l l o .
Com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a
devolução do montante de
(novecentos e noventa e quatro reais) ao Tesouro
R$ 994,00
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
A referida sentença foi complementada pela fundamentação exposta na decisão
dos embargos de declaração:
Nesse ponto, não vislumbro qualquer omissão da decisão embargada.
Conforme se verifica do id. 84466486, foram juntadas cópias apócrifas de vários cheques,
além de outros que, embora emitidos nominalmente, foram depositados em contas de
terceiros, o que não comprova o necessário liame entre a contratação e o pagamento, visto
que terceiro foi pago no lugar da pessoa contratada, conforme constante do parecer id.
8
3
6
1
2
3
4
8
.
Não obstante, pelo juízo foi dada nova oportunidade ao embargante para que comprovasse a
correta destinação dos pagamentos (ressaltando-se, aqui, que foram feitos com uso de
dinheiro
público),
conforme
decisão
id.
84767157,
o
que
não
foi
feito.
Num. 42350516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

Importa mencionar aqui também que a comprovação dos gastos não vem da emissão do
cheque simplesmente, mas, conforme mencionado acima, da correta ligação conectando
contratação, efetiva prestação do serviço e pagamento mediante remuneração que seja
razoável e proporcional ao trabalho executado, à carga horária combinada e ao período de
e x e c u ç ã o
.
Novamente, é com dinheiro público que se está lidando, sendo exigível de quem pretende ser
gestor de bens e recursos públicos que consiga facilmente comprovar, de modo transparente,
o
b o m
u s o
d a s
v e r b a s
d e
q u e
d i s p õ e .
O que leva à afirmação, constante da decisão embargada, conforme parecer técnico
conclusivo e documentos constantes dos autos, de que não houve a devida comprovação dos
gastos eleitorais é o fato de que boa parte dos pagamentos foram efetivamente recebidos por
terceiros, que não o contratado, a despeito da emissão de cheque nominal, inexistindo
endosso, conforme demonstram os documentos juntados à petição dos Embargos.
Os cheques emitidos, nominalmente, aos contratados Lohan Rossati, José Vitor Ramos do
Amaral, Elza Euzébio da Silva e Maria Neuza Rosatti foram depositados na conta de Leandro
Martins Magalhães, que não foi contratado, totalizando R$
4.000,00.
Os cheques dados em pagamento a Angela Maria Mendes Avanço, Claudineia Bonfin, Irene
de Araújo, David Nuno Pinhata Ferreira e Marcia Pinheiro da Silva, Vitor Ruan da Silva
Vicente Barbosa, Aleluia Gráfica e Editora, Maria dos Anjos Barbosa, Big Band Bandeiras,
Leandro Souza Rosa e Márcia Regina Fermino A. da Silva, totalizando R$ 24.415,05, foram
sacados ou depositados (conforme extrato bancário) por João Masquete Peres, pai do
e m b a r g a n t e .
Outros R$ 6.000,00, referentes aos pagamentos destinados a Rosinês Xavier, Sandy Paola
de Souza e Souza, Paola Sergio B, Marcos Antonio Rosatti, Zilda Pires Rill e Rosineide Piva
Luiz, foram depositados na conta de Maria Benedita Masquete, mãe do
c a n d i d a t o / e m b a r g a n t e .
Ainda, R$ 6.000,00 (Stephana da Rocha, Gabriela Cristina Marcolino, Silvana Augusta da
Silva, Andressa Vitória de Santana, André Luiz Dantas e Elaine Aparecida Mendes)
depositados na conta 28872-7, agência 0380, cuja titularidade não pode ser verificada; R$
7.000,00 (Nilton Carlos de Souza, Márcio Alfredo de Paula e Leandro Souza Rosa)
depositados na conta de um tal Ricardo Costa; R$ 5.000,00, referentes ao cheque 900013,
destinados ao pagamento do fornecedor Leandro Souza Rosa, depositados na conta de
M a r c i a
d o
C a r m o .
Tem-se, portanto, que, conforme apontado na decisão embargada, não houve comprovação
adequada dos gastos eleitorais da campanha, havendo fortes indícios de desvio de recursos
públicos mediante uso de interpostas pessoas, o que deverá ser objeto de apuração
aprofundada pelos órgãos de investigação, sendo de pouca significância para o caso os
cheques juntados anteriormente (as microfilmagens juntadas com os Embargos, contudo,
apenas reforçam o contido na sentença, visto que pagos a terceiros mesmo sem endosso,
não podendo o candidato/embargante alegar desconhecimento do fato, tendo em vista que
seus pais figuram entre os beneficiários de mais de R$ 30.000,00 dos depósitos).
3)
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
Tais princípios também foram levados em consideração na decisão embargada, não sendo
possível considerar como "irrelevantes" gastos não adequadamente comprovados que
superam R$ 50.000,00, de um total de R$ 78.195,00 gastos na campanha, boa parte oriunda
do Fundo Especial para Financiamento de Campanhas (FEFC), portanto dinheiro público.
Aliás, a razoabilidade e proporcionalidade que constam expressamente do art. 76 da Res.
TSE 23.607/2019, refere-se a pequenos erros que, embora possam ter ocasionado prejuízo,
são ínfimos dentro do volume de operações realizadas, havendo clara boa-fé do candidato.
Num. 42350516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

No caso em análise, não há que se falar em pequenos erros, nem prejuízo ínfimo nem boa-fé
do candidato, visto que a maior parte dos recursos foi depositada em conta de seus pais,
nada existindo que possa comprovar que esse dinheiro foi efetivamente entregue aos seus
devidos destinatários, levantando dúvidas inclusive sobre a efetiva execução dos serviços
s u p o s t a m e n t e
c o n t r a t a d o s .
4 )
C O N C L U S Ã O
Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos, porque tempestivos, NEGANDO-LHES
PROVIMENTO, pelas razões acima expostas.
Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
Ausência de comprovação do destino de gastos eleitorais.
Em suas razões, os recorrentes aduziram que "o Juízo de origem ignorou o fato
de que o Recorrente acostou cópia dos cheques utilizados na campanha (id. 84466484), bem
como microfilmagens das referidas cártulas que foram compensadas pelo correspondente
estabelecimento bancário (id. 86517483), comprovando que os valores controvertidos foram
devidamente pagos aos respectivos fornecedores/contratados".
Alegaram que "a sentença combatida infringiu os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade porquanto não ponderou o fato de que todas as informações e documentos
pertinentes as contas em tela foram suficientemente apresentadas, sendo
justificado/comprovado cada gasto realizado".
Afirmam que houve apenas pequenos vícios formais e sanáveis, incidindo os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade "que autorizam a aprovação das contas".
Salientam que "o valor absoluto do montante controvertido (para o que foi
indicado o total de R$ 994,00 novecentos e noventa e quatro reais) é extremamente baixo, se
considerada a proporção de uma campanha para o cargo de prefeito".
Conclui que "por ter a Justiça Eleitoral empreendido o real e efetivo controle sobre
a integralidade das contas apresentadas, com a máxima transparência (registre-se!), é inegável
que se mostra juridicamente viável decidir pela aprovação delas".
Pois bem.
Acerca da regularidade do pagamento de gastos eleitorais, estabeleceu o art. 38
da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
e f e t u a d o s
p o r
m e i o
d e :
I
-
c h e q u e
n o m i n a l
c r u z a d o ;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
I I I
-
d é b i t o
e m
c o n t a ;
o u
IV - cartão de débito da conta bancária.
Num. 42350516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

No caso dos autos, da análise do extrato de prestação de contas final denota-se
que os recorrentes obtiveram R$ 70.195,00 em receitas, sendo R$ 12.000,00 de recursos
próprios, R$ 48.195,00 de pessoas físicas e R$ 10.000,00 oriundos do FEFC.
No relatório preliminar de diligências o setor técnico identificou que diversos
cheques referentes às contas "Outros Recursos" e "FEFC" "emitidos para pagamento das
despesas com fornecedores e contratados foram pagos a João Masquete Peres".
No parecer conclusivo, mesmo diante da documentação juntada pelo prestador, o
setor técnico concluiu que houve descumprimento ao art. 38, I, da Resolução TSE nº
23.607/19, uma vez que diversas cópias de cheques utilizados para pagamento de
fornecedores da campanha não continham a assinatura do emitente ou estavam sem o
cruzamento.
Ademais, observou que apesar da diversidade de fornecedores da campanha, a
pessoa de João Masquette Peres foi responsável por sacar vários deles "no montante de R$
32.445,00, da conta outros recursos, e o importe de R$ 994,00 - da conta FEFC".
Verificou ainda que sete contratados cujos cheques foram descontados por
terceiros não tinham contratos assinados com o candidato.
Veja-se que, no âmbito da arrecadação e empreendimento de gastos em
campanha eleitoral, via de regra, o fornecedor é contratado e recebe o pagamento nas formas
especificadas no art. 38 anteriormente mencionado, sendo ele próprio - fornecedor -
responsável por descontar o cheque ou depositá-lo em sua conta, concluindo o ciclo de
contratação e pagamento sobre o qual recai a fiscalização da justiça eleitoral.
É cediço que o cheque nominal e cruzado só pode ser depositado na conta da
pessoa que está com o nome indicado no documento e, embora não haja vedação legal à
transmissão da cártula via endosso, em se tratando de campanha eleitoral que envolve
numerário público e/ou derivado de terceiros, a manutenção da transparência e confiabilidade
da posterior prestação de contas exige que prestador comprove o efetivo pagamento ao
correspondente fornecedor. Tanto é assim que o art. 44 da Resolução TSE nº 23.607/19
outorgou ao juízo a determinação de diligências para "apuração da veracidade dos gastos
eleitorais", inclusive com a intimação do prestador para "comprovar a realização dos gastos de
campanha por meio de documentos e provas idôneas".
Ocorre que, no caso concreto, quase a totalidade dos cheques emitidos para
pagamento dos fornecedores foram sacados ou depositados por terceiros, manobra que
quebra a confiabilidade das contas no que concerne à veracidade dos gastos eleitorais.
Com efeito, da análise do extrato bancário emitido pelo sistema SPCE verifica-se
que, oriundos da conta "outros recursos", os cheques nº 9000009 a 900014, 900021 a 900035,
900037, 900039, embora emitidos para diversos beneficiários, têm como contraparte o CPF nº
191.122.629-00, pertencente ao genitor do candidato. Além deles, os cheques nº 900010 e
900011, da conta FEFC, têm como contraparte o mesmo CPF.
Mesmo após a juntada das microfilmagens dos cheques, ocorridas tão somente
em embargos de declaração, remanesce sem explicação o motivo pelo qual grande parte dos
Num. 42350516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

cheques não foram depositados nas contas dos próprios contratados. Cumpre trazer a lume a
análise realizada pelo juízo de primeiro grau que bem delineia a questão:
Os cheques emitidos, nominalmente, aos contratados Lohan Rossati, José Vitor
Ramos do Amaral, Elza Euzébio da Silva e Maria Neuza Rosatti foram depositados na
conta de Leandro Martins Magalhães, que não foi contratado, totalizando R$ 4.000,00.
Os cheques dados em pagamento a Angela Maria Mendes Avanço, Claudineia Bonfin,
Irene de Araújo, David Nuno Pinhata Ferreira e Marcia Pinheiro da Silva, Vitor Ruan da
Silva Vicente Barbosa, Aleluia Gráfica e Editora, Maria dos Anjos Barbosa, Big Band
Bandeiras, Leandro Souza Rosa e Márcia Regina Fermino A. da Silva, totalizando R$
24.415,05, foram sacados ou depositados (conforme extrato bancário) por João
M a s q u e t e
P e r e s ,
p a i
d o
e m b a r g a n t e .
Outros R$ 6.000,00, referentes aos pagamentos destinados a Rosinês Xavier, Sandy
Paola de Souza e Souza, Paola Sergio B, Marcos Antonio Rosatti, Zilda Pires Rill e
Rosineide Piva Luiz, foram depositados na conta de Maria Benedita Masquete, mãe do
.
c a n d i d a t o / e m b a r g a n t e
Ainda, R$ 6.000,00 (Stephana da Rocha, Gabriela Cristina Marcolino, Silvana Augusta da
Silva, Andressa Vitória de Santana, André Luiz Dantas e Elaine Aparecida Mendes)
depositados na conta 28872-7, agência 0380, cuja titularidade não pode ser verificada; R$
7.000,00 (Nilton Carlos de Souza, Márcio Alfredo de Paula e Leandro Souza Rosa)
depositados na conta de um tal Ricardo Costa; R$ 5.000,00, referentes ao cheque 900013,
destinados ao pagamento do fornecedor Leandro Souza Rosa, depositados na conta de
Marcia do Carmo.
Veja-se que, embora intimado quando da apresentação do relatório preliminar e
do parecer conclusivo, o prestador sequer explicou os motivos pelos quais cheques para
pagamento de fornecedores foram depositados e/ou sacados, em sua maioria, por seus
genitores e não por seus formais destinatários. Com efeito, quando intimado do relatório
preliminar, o prestador apenas alegou que "referidos valores foram devidamente pagos aos
respectivos fornecedores e contratados".
Na mesma oportunidade chegou a informar que poderia proceder a juntada de
"recibos e/ou declarações dos fornecedores e contratados", documentos que nunca vieram aos
autos.
Além disso, observa-se ainda da microfilmagem que, dos títulos nos quais o
genitor do candidato consta como contraparte, diversos deles não contém o regular endosso,
realizado mediante a assinatura do beneficiário no verso da cártula, mas tão somente a
inclusão de um número de agência e conta corrente, de modo que não se tem como aferir o
efetivo recebimento do cheque pelo correspondente fornecedor e sua posterior transmissão a
terceiro.
Nessa seara, a quebra da confiabilidade determina a desaprovação das contas,
não havendo se falar na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade uma vez
que ela se dá nas hipóteses em que o
irregular é apurável e representa pequena
quantum
monta, seja em termos percentuais ou absolutos. Contudo, num cenário como o do caso
concreto, em que a falta de transparência e quebra da confiabilidade tornou inviável sequer
verificar a correta aplicação dos recursos financeiros, denota-se a ausência de base concreta
para aplicação daqueles princípios.
Num. 42350516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

Nesse sentido: “Consoante entendimento deste Tribunal Superior, afastada a

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando as irregularidades na

prestação de contas são graves e inviabilizam a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral

[AgR-REspe 59-70, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 23.8.2018]. Igualmente: “Não se aplica o

princípio da proporcionalidade quando constatado vício que comprometa a
das
confiabilidade

contas [AgR-AI 673-46, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 25.6.2014 e AgR-REspe 696-46, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 6.4.2016].
Veja-se que, a se considerar apenas o numerário que foi depositado tendo como
contraparte o genitor do recorrente, tem-se que o montante de R$ 24.415,05, que representa
34% das despesas contratadas, restou sem esclarecimento quanto ao motivo pelo qual as
cártulas não foram depositadas pelos próprios fornecedores.
Nessa esteira, a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional
deveria recair em montante em muito superior àquele descrito na sentença; entretanto, com
fulcro no princípio da "
", há que se manter a desaprovação das contas e
non reformatio in pejus
a devolução limitada àquela definida na sentença, no valor de R$ 994,00 (novecentos e
noventa e quatro reais).

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso, não acolho a preliminar e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600981-40.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JACOMO ERINTON
MASQUETE PREFEITO, JACOMO ERINTON MASQUETE, ELEICAO 2020 MARCOS BENASSI
DE MELLO VICE-PREFEITO, MARCOS BENASSI DE MELLO - Advogados do(a) RECORRENTES:
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO
Num. 42350516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.
Num. 42350516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715173090200000041333992
Número do documento: 21082715173090200000041333992